Tribunal: TJSP
Processo: 2078928-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de verbas condominiais. Cumprimento de sentença. Decisão que condenou o condomínio no pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e indeferiu a reserva de valores. Insurgência. Segunda multa fixada em decorrência de ato pelo qual já fora o condomínio punido. Afastamento da segunda penalidade. Possibilidade de o valor da primeira multa ser

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de verbas condominiais. Cumprimento de sentença. Decisão que condenou o condomínio no pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e indeferiu a reserva de valores. Insurgência. Segunda multa fixada em decorrência de ato pelo qual já fora o condomínio punido. Afastamento da segunda penalidade. Possibilidade de o valor da primeira multa ser pago com valores existentes nos autos que será examinada pela perita, após o que o magistrado examinará o pleito de reserva de valores. Agravo provido em parte.